Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-48.2023.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000699-48.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 052.617.641-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALÉCIO DA COSTA (VÍTIMA), AUTO ESCOLA DOIS IRMÃOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DENOTAM SER O ACUSADO O AUTOR DA SUBTRAÇÃO DA COISA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RETIFICAÇÃO DA PENA BASILAR – EXCLUSÃO DO FURTO NOTURNO – CRIME PRATICADO CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL – IRRELEVÂNCIA –
CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA QUE VALORA A VULNERABILIDADE DO BEM JURÍDICO EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DE VIGILÂNCIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –
RÉU MULTIREINCIDENTE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição por falta de provas ou a desclassificação do crime de furto para receptação, se os elementos probatórios levantados durante a instrução não deixam dúvidas da autoria, seja porque o réu foi surpreendido em posse da
res furtiva
, como porque foi reconhecido pela vítima como pessoa que esteve no local do crime simulando interesse em serviços, o que inclusive foi por ele admitido em juízo.

É compatível a incidência do repouso noturno
ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio em razão da menor vigilância da vítima. Precedentes do STJ.

Descabe o reconhecimento da confissão espontânea se, mesmo surpreendido em posse da
res furtiva
, o acusado não admite a prática delitiva.

Tratando-se de réu multireincidente em crime doloso, que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, escorreita a fixação do regime prisional mais grave
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joelyton Pinheiro de Freitas

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação penal n.
1000699-48.2023.8.11.0078
, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, inciso I).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual requer a desclassificação do delito de furto para receptação, por ausência de provas da autoria. Subsidiariamente, postula o afastamento do furto noturno, com a fixação da pena basilar no mínimo legal. Em seguida, pugna pelo reconhecimento da confissão e sua compensação com a reincidência e, por fim, a fixação do regime inicial diverso do fechado (Id. 190575662).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 190575664).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 199155155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de março de 2023, por volta das 2 horas, na Autoescola Dois Irmãos, localizada na rua Cará, n. 830, região central da cidade de Sapezal, o acusado
Joelyton Pinheiro de Freitas
subtraiu, para si e para outrem, vários objetos de propriedade de Alécio da Costa, avaliados em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Consta nos autos que no dia, horário e local indicados acima,
JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS
arrombou a fechadura da porta da Auto Escola 02 Irmãos e subtraiu 01 notebook Acer, cor cinza chumbo, 01 carregador de notebook, 01 pasta do notebook, de cor preta, 04 tablets Samsung, 07 carregadores dos tablets e 01 chave do carro Hyundai Hb20, placa Rax-1e66 e 01 capacete, avaliados em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Dias depois, os investigadores da PJC viram que
JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS
anunciou a venda do
notebook
da marca ACER na rede social
facebook
, o que motivou a realização de diligências na sua residência.

Os policiais intensificaram a diligência e descobriram que o
notebook
ACER foi vendido por
JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS
para uma pessoa chamada Tamires, pela quantia de R$ 700,00.

O
notebook
foi apreendido pelos investigadores.

JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS
foi detido dias depois na cidade de Arenápolis, quando utilizava o capacete que havia surrupiado da empresa Auto Escola 02 Irmãos (...)
” (Id. 190570613).

Diante desses fatos, o acusado Joelyton foi denunciado pela prática do crime de furto noturno qualificado (CP, art. 155, § 1º e § 4º, incisos I).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos I), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, pugnando pela
absolvição por falta de provas da autoria ou pela desclassificação da conduta para o crime de receptação
, sobretudo porque não há provas de que a subtração dos objetos foi por ele praticada.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado Joelyton
negou a prática delitiva, aduzindo que um conhecido chamado Jonatan Vieira repassou esses eletrônicos para venda e que afirmou que não se tratava de produtos de crime. Por fim, admitiu que foi à autoescola na data dos fatos e pediu um orçamento para solicitar a habilitação para dirigir (relatório de mídias de Id. 190570649).

A
vítima Alécio da Costa
narrou em juízo que, após o crime, encontrou anúncio do acusado nas redes sociais, oferecendo seu
notebook
para venda. Disse que o reconheceu porque ele esteve um dia antes na autoescola, fingindo interesse em orçamento para processo de habilitação. Ressaltou que parte da
res furtiva
foi encontrada em posse do acusado, inclusive um capacete:

“
(...) ele fez um furto né, somente na auto escola, que eu sou proprietário aqui; na ocasião, se me recordo, ele levou 04 tablets, a chave de um carro Hb20; levou uma maleta de notebook; alguns carregadores dos tablets, que não conseguimos recuperá-los (...)
o capacete foi recuperado na cidade de Arenápolis, com ele
(...) eu mesmo fiz a investigação, fui atrás de todos os objetos,
ele postou em uma rede social vendendo o notebook (...) ai eu deparei que era ele, já tinha algumas convicções que era ele e acabei confirmando que seria ele mesmo o autor do furto da nossa empresa (...) postou no grupo Desapego Sapezal
(...)
ele já tinha algumas passagens criminais (...) no dia anterior ele tinha vindo na auto escola para tá vendo questão de orçamento de habilitação e tudo mais e naquela madrugada aconteceu o furto
(...) minha funcionário chegou pra trabalhar de manhã cedo, umas 06h30min da manhã, ela já me ligou na hora (...) a porta da recepção estava arrombada; a porta estava aberta, com o miolo arrombado e tinha uma chave de fenda jogada pro lado de fora e tudo estava revirado (...)
” (trecho do parecer de Id.

199155155; relatório de mídias de Id. 190570649).

O investigador de polícia
Pedro Paulo Xavier Rodrigues
confirmou em juízo que o acusado divulgou anúncios de venda de um
notebook
furtado da autoescola e, em diligências, conseguiram apurar que outros produtos subtraídos estavam com posse do réu e, inclusive, ele estava usando o capacete da vítima no dia da abordagem policial:

“
(...) a vítima veio até a Delegacia e fez um Boletim de Ocorrência que havia sido furtada a Auto escola (...)
foi identificado na investigação que o Joelyton começou a oferecer o notebook e como o Joelyton é conhecido na Polícia de Sapezal e ele tem essa modalidade de furtar alguns produtos eletrônicos e vendar pelas redes sociais
(...) uma senhora comprou o notebook (...) o notebook era da Auto escola (...) fomos até a residência e a mãe dele entregou um tablet que o Joelyton tinha entregado pra ela e também um tablet que tava com o filho dele (...) eram os tabletes furtados na auto escola (...) o irmão dele tinha comprado um tablet por R$500,00 (quinhentos reais); em conversa com a mãe ele, ela falou que o Joelyton tinha ido até a cidade de Arenápolis pra poder assinar seus processos (...) nós passamos para o pessoal de Arenápolis, onde avistou o Joelyton lá no fórum (...) ao sair do fórum,
localizaram o Joelyton e ele estava com o capacete da vítima
(...) foi feito Laudo de constatação de arrombamento (...) a chave do carro Joelyton disse que tinha jogado em um terreno baldio (...) foi durante a noite o furto (...)
ele foi na auto escola de tarde (...) foi feito o reconhecimento fotográfico, a vítima o reconheceu
(...) ele tem o modus operandi de levantar o local, e ele foi de tarde , inventou de ia fazer uma habilitação (...)
”
(trecho do parecer de Id.

199155155; relatório de mídias de Id. 190570649).

A testemunha
Tamires Costa de Souza
confirmou em juízo que viu um anúncio no
Facebook
e entrou em contato com o acusado, destacando que o anúncio dizia que o
notebook
estava em perfeito estado e tinha nota fiscal. Relatou que, após encontrar pessoalmente com o réu, fechou o negócio e ele disse que iria enviar a nota fiscal posteriormente. Soube que se tratava de produto de furto após ser procurada pelo investigador de polícia e imediatamente devolveu o
notebook
(relatório de mídias de Id. 190570649).

Em suma, o acusado Joelyton foi preso em posse dos objetos furtados, os quais ele admitiu ter colocado à venda nas redes sociais, o que ficou amplamente comprovado nos autos.

Ademais, embora tenha afirmado que recebeu os objetos de terceira pessoa, sua versão mostrou-se inconsistente, notadamente porque foi reconhecido pela vítima como a pessoa que horas antes do crime esteve na autoescola, simulando interesse em um orçamento de serviços, fato que, inclusive, foi por ele confirmado em juízo.

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado
Joelyton Pinheiro de Freitas
é o autor do furto narrado na denúncia, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão do aumento decorrente do repouso noturno
, sustentando que “
por se tratar de estabelecimento comercial, restou claro que não ficou demonstrado que a vítima estava realmente sob repouso noturno
”.

No tocante ao repouso noturno importante esclarecer, num primeiro momento, que visa “
única e exclusivamente assegurar a propriedade contra a maior precariedade de vigilância e defesa durante o recolhimento das pessoas para o repouso durante a noite
” (HUNGRIA, Nelson. ‘
Comentários ao Código Penal
’, Vol. VII, 2ª ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1958, p. 31).

Segundo Cleber Rogério Masson, “
repouso noturno é o intervalo que medeia dois períodos: aquele em que as pessoas se recolhem, e, posteriormente, o outro no qual despertam para a vida cotidiana. É o tempo em que desaparece a vida das cidades e dos campos, em que os seus habitantes se retiram, as luzes se apagam, as ruas e estradas se despovoam, facilitando a prática do crime
” (MASSON, Cleber. ‘
Direito Penal Esquematizado – Parte Especial
’, Vol. II, 2ª ed., Editora Método: São Paulo, 2012, p. 330).

Além disso, preleciona Luiz Regis Prado que “
a agravante incide ainda que o furto ocorra em local desabitado, satisfazendo-se simplesmente com a circunstância de que seja praticado durante o momento, segundo os costumes locais, em que as pessoas estejam repousando, porque a vigilância do sujeito passivo é afrouxada durante o sobredito período. Com efeito, essa vigilância não se refere expressamente à casa onde repousa o indivíduo, mas necessariamente a tudo aquilo que lhe pertença e dependa de seus cuidados, mesmo porque o fundamento da causa de aumento da pena não é a incolumidade física.”
(PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014).

Com efeito, muito se discutiu na doutrina e na jurisprudência quanto à imprescindibilidade do local ser habitado para que pudesse aplicar a referida majorante, e hodiernamente está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que “
incide a causa de aumento de pena referente à prática do crime de furto durante o

repouso noturno ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio
” (STJ, AgRg no REsp 1582497/MG, DJe 28.8.2017).

Portanto, para que incida a majorante é irrelevante se o delito ocorreu em residência habitada ou em estabelecimento comercial, já que o instituto jurídico tem a função de punir com mais severidade o crime que é cometido durante o período em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, porque aumenta a vulnerabilidade do patrimônio da vítima e as chances de êxito na execução do delito.

Além disso, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tradicionalmente consagrou o entendimento segundo o qual a majorante do repouso noturno somente incidiria no tocante ao furto simples, sobretudo em razão da técnica legislativa, posto que a sua posição geográfica antecede o § 4º, demonstrando a intenção do legislador de restringir a sua aplicação.

Entretanto, após o julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.193.194/SP, em que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal para a forma qualificada do furto, a jurisprudência da Corte Cidadã passou a adotar o mesmo raciocínio quanto ao repouso noturno (STJ – AgRg no
HC
n. 697.683/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 19.11.2021).

O tema voltou a ser discutido perante a Corte Cidadã, com argumento interpretativo fundado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, especialmente, na desproporcionalidade da resposta penal, pois o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

A matéria foi afetada sob a sistemática dos recursos repetitivos nos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.89.1007/RJ, e, no julgamento ocorrido em 25.5.2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento, segundo o qual “
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
” (Tema 1.087; DJe 27.6.2022).

Contudo, não se mostra razoável aplicar a mesma resposta penal para os furtos qualificados praticados durante o repouso noturno e àqueles que não ocorreram em período de menor vigilância da vítima, razão pela qual é perfeitamente possível que tal circunstância seja considerada na primeira fase da dosimetria, sem que isso reflita desrespeito ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação precedente da Corte Cidadã:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890.981/SP (Tema n. 1.087), fixou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. 2. Desse modo,
não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar, (...).”
Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31.3.2023) – negritei.

Portanto, comprovado que o delito ocorreu durante o repouso noturno, inviável a retificação da pena basilar, já que a valoração negativa da culpabilidade do agente está devidamente fundamentada.

Em seguida, a Defensoria Pública postulou
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência
, por serem circunstâncias igualmente preponderantes (CP, art. 67).

Todavia, do exame atento dos autos, constata-se que o acusado Joelyton não admitiu a prática delitiva, ao contrário, foi surpreendido em posse da
res furtiva
e flagrado oferecendo os produtos à venda nas redes sociais, porém, afirmou que apenas recebeu os objetos de terceira pessoa, desconhecendo a sua origem ilícita, motivo pelo qual se revela descabida a incidência da atenuante requerida.

A
defesa postulou ainda a

fixação do regime inicial semiaberto
, pois, não obstante a reincidência do acusado, a pena privativa de liberdade fixada é inferior a 4 anos de reclusão, circunstância que recomenda a imposição do regime mais brando.

Entretanto, conquanto as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas em sua maioria de forma favorável e a pena final não ultrapasse 4 anos de reclusão, é imperativa a manutenção do
regime inicial fechado
, haja vista a acentuada culpabilidade do agente e os maus antecedentes por ele ostentados.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024